Tribunal: TJMT
Processo: 1006582-89.2018.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006582-89.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JAMIL JOSE NASSER - CPF: 008.793.471-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO AGRAVADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO PARA SANAR A OMISSÃO - TÍTULO EXECUTIVO (TAC) ORIGINAL NÃO É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO -

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.Há que ser mantida a decisão agravada que acolheu os embargos de declaração, visto que o título executivo (Termo de Ajustamento de Conduta - TAC) original não é requisito indispensável

para a propositura do processo executivo.

2. Agravo desprovido, decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAMIL JOSÉ NASSER

contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução por quantia certa no 001230-26.2016.811.0005, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do agravante, em sede de Embargos de Declaração, reconsiderou a decisão proferida anteriormente e determinou o prosseguimento da execução, sob o entendimento de que é dispensável a via original do Termo de Ajustamento de Conduta objeto da execução.

Nas razões recursais apresentadas, o particular afirma, em síntese, que é incabível a utilização de embargos de declaração para anular sentença terminativa.

Aduz que a decisão que acolheu os aclaratórios opostos pelo Parquet está eivada de nulidade por ausência de fundamentação.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito

suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso

para que a decisão objurgada seja reformada (id. 2378817).

A relatora (Des. Antônia Siqueira Gonçalves) não conheceu do recurso (id. 2489764 – pág. 01 à 03) e contra essa decisão o agravante interpôs agravo interno (id. 2887812 – pág. 01 à 07)

O
Parquet
apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 2932004 – pág. 01 à 13), oportunidade na qual pugnou pela reforma do
decisum
para que seja conhecido agravo de instrumento e, no mérito, seja desprovido, mantendo-se a decisão do juízo
a quo
inalterada em seus termos.

Em decisão proferida, o i. Relator, em juízo de retratação, conheceu do agravo interno e indeferiu a tutela de urgência do agravo de instrumento [id. 98653488 – pág. 01 à 05].

O
Parquet
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, rebatendo os pontos arguidos pelo agravante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id.101664470 – pág. 01 à 06].

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 108002460 – pág. 01 à 04.

É o relatório.

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAMIL JOSÉ NASSER

contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução por quantia certa no 001230-26.2016.811.0005, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do agravante, em sede de Embargos de Declaração, reconsiderou a decisão proferida anteriormente e determinou o prosseguimento da execução, sob o entendimento de que é dispensável a via original do Termo de Ajustamento de Conduta objeto da execução.

Compulsando os autos originais (Processo de Execução n. 001230-26.2016.811.0005), o magistrado
“a quo”
indeferiu a exordial, decretando a extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o argumento de não ter o exequente/agravante instruído a peça inicial com o título executivo original (Termo de Ajustamento de Conduta – TAC), como determinado pelo juiz togado [id. 2378851 – pág. 24 à 26].

Não obstante, opostos Embargos de Declaração pelo agravado [id. 2378851 – pág. 27 à 34] , o juiz singular reconsiderou a decisão para entender dispensável o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) original, determinando, na oportunidade, o prosseguimento da execução, com a citação do executado.

“I – Acolho os embargos de declaração de fls. 25/32, pois o título executivo (TAC) original não é requisito indispensável para a propositura da inicial.

II – Cite-se o executado para, em 03 (três dias) pagar o débito (artigo 829 do Código de Processo Civil).

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.[id. 2378833 – pág. 02].

Nessa senda, o executado, ora agravante, interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu os embargos de Declaração opostos por este Órgão Ministerial, sob o fundamento de que está eivada de nulidade por ausência de fundamentação.

Pois bem. A apresentação do título executivo original consiste em exigência tradicionalmente relacionada à execução de títulos de créditos, em razão dos atributos que lhes são inerentes, contudo, em análise aos autos originários (Processo de Execução n.0001230-26.2016.811.00045), o caso em tela pretende a satisfação de obrigação consignada em Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC, que não observa os mesmos atributos dos títulos de crédito.

A vista disso, este Tribunal de Justiça e outros Tribunais pátrios, caminham nesse sentido, ou seja, dispensa a apresentação da via original, quando da execução de título não circulável.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL ORIGINAL – DESNECESSIDADE.

Desnecessária a determinação de juntada do instrumento contratual original, bastando à cópia da cédula de crédito bancária já acostada ao processo. Eventual exigência do contrato original somente terá utilidade caso haja dúvida quanto à adulteração do documento, nos termos do artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, que não é a situação em apreço. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento improvido. (Agravo n. 80293767920208050000, publicado em 01.09.2021. TJ/BA)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DOCUMENTO DE CRÉDITO NÃO CIRCULÁVEL – DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. Desnecessária se faz a instrução da inicial executiva com a juntada do original do contrato de empréstimo, por este não se tratar de título circulável, máxime se considerada a declaração de autenticidade feita pelo causídico do exequente quanto aos documentos que instruem a exordial, bem como a inexistência de impugnação da parte adversa no que diz respeito à regularidade e idoneidade do título, conforme disciplina o art. 365 do CPC
.” (AI 75195/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015.

Ademais, em relação à sua autenticidade, salienta-se que a cópia do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC exequendo, acostada à exordial do processo de execução n. 0001230-26.2016.811.0005, apresenta o mesmo valor que o título original, conforme dispõe o artigo 425 do CPC, verbis:

“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

VI – as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

§ 1o Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.”

Assim, em que pese as razões recursais do recorrente, salienta-se que, com relação a legalidade e legitimidade do título executivo que embasou a execução em comento, a sua via original está acostada no bojo do Procedimento Administrativo SIMP n. 000789-022/2013.

Da mesma maneira, registra-se que o TAC poderá ser apresentado em juízo, a qualquer momento, caso seja necessário para aferir eventual suspeita de qualquer adulteração.

Diante disso, de todo modo, após a fundamentação da impossibilidade de instruir os autos da execução com o título executivo original, bem como diante da inexistência de qualquer prejuízo decorrente de sua ausência, não há que se falar em nulidade da decisão agravada, razão pela qual, deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022